Tribunal: TJSP
Processo: 1001194-05.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. PRELIMINAR. Necessidade apenas de prova documental. Preliminar rejeitada. 1. Tarifa de registro do contrato. Abusividade. 2. Seguro proteção financeira. Abusividade. 3. Avaliação do bem. Abusividade. 4. Juros remuneratórios. Validade. 5. Capitalização dos juros. Validade. Precedentes do E. STJ. 6. Encargos moratórios. Fixação de juros de mora no percentual

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. REVISIONAL. PRELIMINAR. Necessidade apenas de prova documental. Preliminar rejeitada. 1. Tarifa de registro do contrato. Abusividade. 2. Seguro proteção financeira. Abusividade. 3. Avaliação do bem. Abusividade. 4. Juros remuneratórios. Validade. 5. Capitalização dos juros. Validade. Precedentes do E. STJ. 6. Encargos moratórios. Fixação de juros de mora no percentual de 8,10% ao mês, que caracteriza hipótese indevida da comissão de permanência disfarçada, para fins apenas de cumulação de outros encargos. 6.1. Período de inadimplência somente poderá incidir no caso concreto juros de mora de 1% ao mês (ou 12% ao ano), juros remuneratórios (que não poderá ultrapassar o percentual contratado e incidente no período de normalidade contratual), bem como multa moratória de 2%. 7. A decisão judicial, independentemente da sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, é título executivo judicial, quando fixa obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. Desnecessidade de nova demanda judicial ou de prévio pedido reconvencional. Precedentes do C. STJ, este em Recurso Repetitivo, e deste E. TJSP. 8. Recurso parcialmente provido, com observação.